Tribunal: TJMT
Processo: 1022133-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022133-07.2021.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTES: CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA
MARCOS CARDOZO DALTO
PACIENTE: DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Domingos Alves de Oliveira, preso civilmente em razão do inadimplemento de prestação alimentícia devido a Natuza dos Santos Ramos Alves de Oliveira e Maria Clara Ramos Alves de Oliveira, nos autos da Execução de Alimentos n. 14065.56.2017.811-0055, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.
Aduz o impetrante que a execução alimentícia foi distribuída em meados de 2017, em razão do inadimplemento da importância de R$ 20.918,13 (vinte mil novecentos e dezoito reais e treze centavos), dizente ao período compreendido entre fevereiro a abril de 2017.
Assevera que o paciente, após deixar de pagar o valor inicial referente à execução de alimentos, por insuficiência financeira, “recorreu ao Egrégio Tribunal, via Agravo de Instrumento, onde obteve parcialmente êxito, conseguindo reduzir o valor arbitrado inicialmente pela MM. Juíza a quo para 3(três) salários mínimos com relação a menor, e com relação a mãe da menor a condenação foi suspensa”.
Ocorre que, “mesmo obtendo êxito com o Recurso de Agravo, o paciente não tinha condições de honrar com o pagamento da pensão nesse patamar, de modo que recorreu mais uma vez ao Egrégio Tribunal, através de Agravo Regimental, pleiteando a MM. Juíza a quo o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de referidos Recursos, e optando por depositar mensamente 30% dos seus rendimentos a título de pensão alimentícia a filha menor, que segundo a própria mãe, o valor depositado pelo paciente é de R$950,00(novecentos e cinquenta reais) mensais”.
Sustenta o impetrante que o juízo, contudo, preferiu acolher o pedido de prisão civil realizada pelas exequentes, decretando a custódia em 8-5-2020, a qual foi cumprida em 24-11-2021.
Assevera que, além de ser responsabilidade de ambos os genitores o sustento da filha, a documentação que acompanha o feito revela que o paciente não possui condições financeiras para arcar com a pensão arbitrada provisoriamente em R$ 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais), já que seu holerite demonstra que hoje tem uma renda mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
Dessa forma, postula a revogação da sua prisão civil em razão da sua impossibilidade financeira para adimplir com o valor arbitrado pelo juízo, notadamente porque “está pagando pensão em valor compatível com suas condições financeiras, valor esse suficiente para suprir as necessidades da menor”.
Requer, ao final, a concessão da liminar.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão civil do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Natuza dos Santos Ramos Alves de Oliveira por si e representando Maria Clara Ramos Alves de Oliveira, em face de Domingos Alves de Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos em epigrafe.
A presente demanda foi recebida a fl. 32 por meio do procedimento disposto no artigo 528 (coação física) do Código de Processo Civil.
O executado foi devidamente intimado a fl. 36, apresentando justificativa as fls. 37/70, alegando que os valores arbitrados por este juízo, foram reduzidos pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso, pugnado assim pela improcedência da demanda.
A fl. 74 a parte executada pugnou pelo sobrestamento do feito até que ocorra o transito em julgado do agravo regimental 1176666/2016 e agravo de instrumento 78794/2016.
A parte exequente apresentou impugnação a justificativa as fls. 81/83, rebatendo as alegações do executado.
Realizada audiência de conciliação (fl. 86), a tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera, oportunidade em que foi determinada a atualização do débito alimentar pela parte exequente.
Juntada de cálculo atualizado do débito alimentar às fls. 85/93, requerendo a decretação da prisão civil do executado.
Instado a manifestar-se o Ministério Público não se opõe ao protesto da decisão e a decretação da prisão civil do executado, pelo prazo legal (fl. 99).
A parte executada juntou manifestação, na qual discorda do cálculo do debito alimentar apresentado pela parte exequente, afirmando que os valores pagos a título de convênio médico, transporte escolar e 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel devem ser abatidos no débito alimentar (fls. 101/104).
Os autos vieram-me conclusos.
É o necessário.
Decide.
Analisando o presente feito, verifico que o executado apresentou justificativa, alegando que os valores fixados por este juízo a título de alimentos foram reduzidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de recurso, pugnando pela improcedência da presente demanda.
Observa-se ainda que a parte executada requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos recursos propostos no Egrégio Tribunal de Justiça, contudo, vejo que não merece acolhimento.
É possível constatar ainda que o executado discorda do cálculo do débito alimentar apresentado pela parte exequente, afirmando que os valores pagos a título de convênio médico, transporte escolar e 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel devem ser abatidos no débito alimentar, entretanto, não apresenta o cálculo que entende devido.
Desta forma, não vislumbro passível de serem reconhecidas tais alegações.
Isso porque as argumentações acima expostas são insuficientes para o pagamento parcial da pensão alimentícia fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o executado vem efetuando o pagamento da pensão alimentícia em favor da filha Maria Clara no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, sendo que suas alegadas dificuldades financeiras não se prestam a eximi-lo da responsabilidade da dívida já vencida e não excluem a existência do débito que é preexistente.
[...] Imperioso consignar que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 528, § 7° do CPC.
Desse modo, atenta às alterações quanto ao cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos, vejo que o executado vem efetuando o pagamento parcial do valor fixado, sendo que a decretação de sua prisão civil é medida que se impõe.
Quanto à prisão civil, vejo que as prestações vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram cumpridas devido à relapsa do executado e não pela falta de cobrança da exequente.
Assim, considerando que o executado não efetuou o pagamento do débito alimentar, vejo que restam preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a cumpra.
Posto isso e em consonância com o parecer ministerial:
I. Decreto a prisão civil do executado Domingos Alves de Oliveira, pelo prazo de 3 (três) meses, caso não comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5° do artigo 528 do CPC). [...]” (id. 112391991).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão civil do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na sua comprovada inadimplência com relação aos valores referentes à execução de alimentos, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Colho da jurisprudência:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO SOB PENA DE PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. 1. Se a dívida alimentar é líquida, certa e exigível, e a justificativa do devedor é inconsistente e foi corretamente rejeitada, cabível a sua intimação para efetuar o pagamento do débito, sob pena de prisão. 2. Descabe questionar o binômio possibilidade e necessidade em sede de execução de alimentos, sendo cabível, para tanto, a via revisional. 3. Não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos, será cabível a prisão civil do devedor, caso não efetue o pagamento, não se tratando e uma medida de exceção, senão providência prevista na lei para a execução de alimentos que tramita sob a forma procedimental do art. 528, do NCPC. Recurso desprovido (Agravo de Instrumento, No 70080661077, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-06-2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO. ARGUMENTO ACERCA DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SE SUSTENTA. Na especificidade do caso, nenhuma irregularidade houve no decreto de prisão do devedor de alimentos, não se impondo nova intimação pessoal para pagamento, pois o agravante, intimado pessoalmente, pagou parte do valor da dívida alimentar e propôs o parcelamento de valor residual. Tendo o agravado concordado com o parcelamento proposto, o recorrente não o cumpriu, levando o juízo a decretar sua prisão. Estando, assim, ciente do saldo devedor, desnecessária, portanto, nova intimação quanto à dívida que subsistia, por ato de vontade sua. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME (Agravo de Instrumento, No 70080921539, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 04-07-2019).
Registre-se que as teses de nulidade da prisão civil e nova análise dos documentos e justificativas apresentadas pelo paciente com relação a sua impossibilidade financeira para o adimplemento das obrigações vencidas diz respeito a matérias de mérito, de modo que impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por se tratar de processo apreciado no plantão judicial, promova-se a distribuição na forma regimental.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.